Tribunal: TCU
Processo: 006.032/2019-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo então Ministério da Cultura (MinC) em desfavor de Alexandre Lima dos Santos e da sua empresa individual, Alexandre Lima dos Santos Promoções  ME, diante da omissão no dever de prestar contas dos recursos captados sob o valor original de R$ 614.200,00 em prol da realização do espetáculo musical intitulado como Orquestra Percussiva Olodum, nos termos da Lei no 8.313 (Lei de Incentivo à Cultura), de 1991.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo então Ministério da Cultura (MinC) em desfavor de Alexandre Lima dos Santos, além da empresa individual (Alexandre Lima dos Santos Promoções - ME), diante da omissão no dever de prestar contas dos recursos captados sob o valor original de R$ 614.200,00 em prol da realização do espetáculo musical intitulado como 'Orquestra Percussiva Olodum', nos termos da Lei no 8.313 (Lei de Incentivo à Cultura), de 1991; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos na Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revéis os responsáveis (Alexandre Lima dos Santos e Alexandre Lima dos Santos Promoções - ME), nos termos do art. 12, § 3o, da Lei no 8.443, de 1992; 9.2. julgar irregulares as contas de Alexandre Lima dos Santos, nos termos dos arts. 1o, I, 16, III, "a" e "b", 19, caput , 23, III, da Lei no 8.443, de 1992, para, assim, condená-lo, em solidariedade com a Alexandre Lima dos Santos Promoções - ME, ao pagamento do correspondente débito, com a atualização monetária e os juros de mora calculados desde as datas informadas até o efetivo recolhimento, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprovem perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do Regimento Interno do TCU - RITCU), o recolhimento da referida dívida ao Fundo Nacional de Cultura, na forma da legislação em vigor, sob as seguintes condições: Data da Ocorrência Valor (R$) 17/8/2011 200.000,00 9.3. aplicar em desfavor de Alexandre Lima dos Santos e da Alexandre Lima dos Santos Promoções - ME, individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei no 8.443, de 1992, sob o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do RITCU), o recolhimento das referidas dívidas ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei n.o 8.443, de 1992, e do art. 217 do RITCU, o parcelamento das dívidas fixadas por este Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, com a atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas fixadas por este Acórdão, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei no 8.443, de 1992, diante do não atendimento às notificações; e 9.6. determinar que a unidade técnica envie a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à Procuradoria da República no Estado da Bahia, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei no 8.443, de 1992, para o ajuizamento das ações civis e penais cabíveis.